Tribunal: TJES
Processo: 5000420-83.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-83.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS MEDEIROS DA CUNHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000420-83.2022.8.08.0022

ORIGEM:
Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
MARCOS VINICIUS MEDEIROS DA CUNHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATORIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por MARCOS VINICIUS MEDEIROS DA CUNHA em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., alegando, em apartada síntese, que vinculou a sua chave PIX à conta virtual da requerida, contudo, em razão do bloqueio da referida conta se viu impedido de realizar a portabilidade de sua chave para outra instituição financeira. Em razão do ocorrido, o autor aponta que vem suportando diversos prejuízos, uma vez que utilisavasse da sua chave PIX para realizar vendas. Ademais, aponta que o bloqueio de sua conta se deu em razão de suposta violação das políticas da empresa por parte do autor, tendo tentado por diversas vezes contato com as rés para solucionar o problema, sem sucesso. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a realizar a portabilidade da chave PIX do autor para outra instituição financeira. No mérito, requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: a) TORNAR definitiva a decisão doc. ID n.º:18472414; b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação e correção monetária desde a data do seu arbitramento, nos termos da Súmula n.º 362, do e. Superior Tribunal de Justiça, a serem atualizadas de acordo com o índice oficial do TJES."

3. As Requeridas, ora Recorrentes, interpuseram Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré e pugna pela reforma integral do decisum, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, subsidiariamente, caso não o seja, requer seja concedido o provimento parcial, afastando-se a condenação por danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "O caso em análise versa sobre típica relação de consumo, já que as partes se encontram nas posições de consumidor e fornecedor de serviços bancários e financeiros (arts. 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor). Em consequência, aplicável o microssistema instituído pela Lei n.º 8.078/90. Nesse sentido, diante da hipossuficiência técnica do requerente e da verossimilhança das alegações, possível a inversão do ônus probandi, com esteio no art. 6º, VIII, CDC, incumbindo aos requeridos demonstrarem a regularidade de sua atuação no mercado de consumo, conforme determinado na decisão de ID n.º: 18472414. Entrementes, afirma as requeridas que a conta do requerente foi desativada porque o mesmo publicou anúncios em desatenção aos Termos e Condições de Uso das empresas, veiculando anúncio de produto que “permitam ter acesso a canais pagos de forma gratuita”. Em que pese os argumentados ofertados, a alegação no pode ser acolhida, isso porque, como é da fácil constatação pelas capturadas de telas colacionadas pela própria requerida (doc. ID n.º: 20782955, p. 4), o requerente anuncia “Modem Para Chip 4G 300mps Desbloqueado para todas as operadoras”, que nada mais é que um dispositivo que aceita “chips de outras operadoras” para garantir a navegação pela internet sem necessidade de cabos. Ou seja, o produto anunciado não permite acesso de forma gratuita, pois é apenas um “transportador de sinal”, havendo equívoco interpretativo das requeridas. Assim, não restou devidamente demonstrado que o requerente tenha violado os termos contratuais. De igual forma, as requeridas não demonstram que deram ciência prévia ao requerente a respeito dos motivos que levaram a desativação de suas contas, nem que houve direito ao contraditório. Portanto, inegável a falha na prestação do serviço das requeridas ao desativaram a conta do requerente sem prévia notificação, com base no princípio da boa-fé contratual (art. 473 do CC). Ademais, em que pese as requeridas asseverem que realizaram a portabilidade da chave PIX do requerente, em análise aos autos, observa-se que a mesma só se deu após o ajuizamento da ação (doc. ID n.º: 19206622), em 28.10.2022, conforme datado no “print de sistema”, sendo que a ação fora ajuizada em 13.09.2022. Ainda restou demonstrado as solicitações administrativas do requerente (ID n.º: 17632172). Dessa forma, incumbia as requeridas comprovarem que do bloqueio, as chaves do requerente foram liberadas para portabilidade, quedando-se inerte neste sentido no conjunto probatório dos autos."

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)